Tribunal: CARF
Processo: 11831.003804/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003804/2003-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.872 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 02/03), apresentada em 15/05/2003, que indicou como crédito pagamento indevido
relativo ao IRRF relativo ao período de apuração de 05/04/2003. O despacho decisório de e-fls.
29 foi fundamentado na utilização integral do pagamento indicado como indevido/a maior para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Abaixo reproduzo a
fundamentação do respectivo despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003804/2003-55
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003804/2003-55

Em sua manifestação de inconformidade (v. e-fls. 35/38), a Recorrente alegou o
seguinte, segundo o Relatório da decisão recorrida:
O direito creditório veiculado na DCOMP em comento referir-se-ia ao pagamento
a maior do IRRF — Rescisão do funcionário Tércio de Castro Pacitti;
Conforme consta do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do funcionário
em questão, houve a retenção do imposto de renda pela Requerente no valor de R$32.577,65
(trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete Reais e sessenta e cinco centavos). O DARF
recolhido no montante de R$54.807,03 (cinqüenta e quatro mil, oitocentos e sete Reais e três
centavos) perfaz a totalidade do IRRF recolhido pela fonte pagadora decorrente das rescisões de
contrato de trabalho do período em exame, sendo possível verificar tal situação no relatório
auxiliar para recolhimento do IR Rescisão — competência 26/02/2003, que, inclusive, assinala o
valor de R$34.644,84 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro Reais e oitenta e quatro
centavos) descontado do funcionário Tercio de Castro Pacitti;
Entretanto, em 13/03/2003, o referido funcionário impetrou o Mandado de
Segurança n°. 2003.61.00.007227-0, com o objetivo de ver assegurado seu direito liquido e certo
de não recolher o imposto de renda sobre as verbas recebidas a titulo de férias vencidas, férias
indenizadas proporcionais e o seu respectivo um terço, além da indenização paga denominada
"férias acréscimo rescisão", por motivo de rescisão do contrato de trabalho. Em 19/03/2003, foi
concedida a medida liminar pleiteada, o que compeliu a Requerente a entregar a referida quantia
de R$34.644,84 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro Reais e oitenta e quatro
centavos) ao funcionário, ainda que já tivesse procedido à retenção na fonte;
Em 06/06/2003, foi proferida sentença definitiva com a concessão parcial da
tutela requerida, afastando a incidência do IRRF sobre as férias proporcionais, adicional de um
terço de férias proporcionais, férias vencidas, adicional de um terço sobre férias vencidas e
gratificação de rescisão. A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso de apelação, ao
qual foi dado parcial provimento para determinar a incidência do imposto de renda sobre as
férias proporcionais e respectivo terço constitucional. Este acórdão transitou em julgado em
21/09/2005;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003804/2003-55

Com efeito, ante ao trânsito em julgado da decisão judicial mencionada acima,
restou incontroverso que a Manifestante acabou não só por reter o imposto de renda do
funcionário na fonte, em cumprimento à legislação tributária, como teve que repassar o valor do
imposto diretamente para o funcionário, em atendimento à decisão judicial proferida no
mandamus em tela, acabando por arcar com um ônus tributário que não é seu. Assim, não restou
alternativa à Requerente senão proceder à compensação do valor em questão, qual seja,
R$32.577,65 (trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete Reais e sessenta e cinco centavos).
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo I – DRJ/SPOI, editou o acórdão no 16-20.275 – 2a Turma, cuja ementa
reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE –
IRRF
Período de apuração: 16/02/2003 a 22/02/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DARF ALOCADO COM
BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE
EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DESTA ALOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O contribuinte deve acostar aos autos os elementos de prova
necessários e suficientes para comprovar a origem do direito
creditório veiculado em DCOMP, sob pena de não-homologação das
compensações a ele vinculadas. Ademais, se o aventado pagamento a
maior foi integralmente alocado a débito informado em DCTF, era
imperiosa a retificação desta declaração.
Compensação não Homologada.
A decisão acima adotou os seguintes fundamentos para negar provimento à
manifestação de inconformidade:
11. A análise das decisões judiciais acima relembradas permite concluir-se que
a tutela antecipada concedida e confirmada na sentença não foi integralmente
prestigiada em segunda instância, vez que o acórdão acima relembrado
determinou que as verbas recebidas a titulo de férias proporcionais e respectivo
terço constitucional sujeitar-se-iam à incidência do IRRF. Deste modo, resta
evidente que a integralidade do montante do IRRF restituído ao funcionário
Tércio de Castro Pacitti com base na tutela antecipada não se constitui em
indébito.
12. Neste sentido, a determinação do montante efetivo do recolhimento
indevido alegado pelo Manifestante restaria condicionada à apresentação do
termo de rescisão do funcionário Tércio de Castro Pacitti, vez que apenas com o
mesmo seria possível determinar-se o montante do IRRF efetivamente devido.
Ademais, ainda seria necessário verificar se o imposto de renda retido na
rescisão deste empregado foi objeto de efetivo recolhimento, sendo que tal
procedimento só poderia ser cabalmente empreendido com base na escrituração
contábil do contribuinte.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003804/2003-55

12.1. Ressalte-se, neste sentido, que o Requerente, por ter sido tributado com
base no lucro real no ano-calendário de 2003, encontrava-se obrigado a manter
e conservar a escrituração relativa a este período com observância das leis
comerciais e fiscais enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, conforme dispõe os artigos 251 e 264 do Decreto n° 3000 -
RIR/1999, de 26/03/1999:
(...)
12.2. Ademais, é certo que a apresentação da escrituração contábil do
Manifestante era imprescindível para a comprovação da ocorrência do indébito
em foco, notadamente pelo fato do DARF arrolado na DCOMP encontrar-se
integralmente alocado a débito informado pelo contribuinte em DCTF. Neste
ponto, é interessante notar que, nas 4 (quatro) DCTF entregues para o primeiro
trimestre de 2003 (ND 00001.002.003/71384366, ND 00001.002.003/8139 84,
ND 00001.002.004/41935033 e ND 00001.002.004/12110079), o Manifestante
informou que o débito de IRRF — 0561 relativo à quarta semana de fevereiro
de 2003 remontaria efetivamente a R$1.381.487,57 (um milhão, trezentos e
oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete Reais e cinqüenta e sete
centavos), com a alocação integral do DARF mencionado na DCOMP encartada
nos autos (R$54.807,03 — cinqüenta e quatro mil, oitocentos e sete Reais e três
centavos — fls. 25 e 108/110).
12.2.1. Ressalte-se, por oportuno, que era plenamente possível a retificação das
informações originalmente prestadas em DCTF, conforme evidenciam as 3
(três) retificações arroladas no item retro (ND 00001.002.003/81398284, ND
00001.002.004/41935033 e ND 00001.002.004/12110079), na esteira da norma
veiculada no art. 90, caput e §1°, da Instrução Normativa SRF n°. 255, de
11/12/2002:
(...)
13. Entretanto, o Manifestante não acostou aos autos o termo de rescisão do
contrato de trabalho do funcionário Tércio de Castro Pacitti, e sequer
comprovou, mediante sua escrituração contábil, que o IRRF relativo à rescisão
deste empregado foi objeto de recolhimento. Reforce-se, novamente, que a
apresentação dos livros diário e razão é imprescindível à apuração do efetivo
recolhimento do IRRF em comento.
14. Destarte, em decorrência da não-apresentação dos documentos
mencionados no parágrafo precedente, entende-se que o contribuinte não
logrou demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório veiculado na
DCOMP encartada nos autos (fls. 01), não sendo possível homologar-se a
compensação inserta neste mesmo documento.
CONCLUSÃO
15. De todo o exposto, voto pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade quanto à compensação do débito arrolado na DCOMP inserta
nos autos (fls. 01), em decorrência da inexistência de comprovação do direito
creditório.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003804/2003-55

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 124/132 através do qual argui o seguinte, em aditamento ao já alegado na manifestação
de inconformidade:
Propugna pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa, haja vista que as Autoridades Julgadoras a quo, “por mera liberalidade, adotando critérios
de conveniência e oportunidade, desconsideraram a documentação probatória que instruiu a
manifestação de inconformidade sem apresentar as respectivas motivações”. Em assim
procedendo, a Autoridade Julgadora teria ferido os princípios da legalidade, da moralidade e da
publicidade, além de tal decisão ser arbitrária;
Que teria instruído a manifestação de inconformidade com documentação
comprobatória, não podendo prosperar o entendimento da Autoridade Julgadora a quo ao afastar
as provas apresentadas; Propugna pela aplicação do princípio da verdade material;
No restante do recurso, repete os argumentos já expendidos quando da
impugnação, acrescidos dos argumentos abaixo reproduzidos;
Junta aos autos o Termo de Rescisão e os Livros Razão/Diário, reputados pela
decisão recorrida como indispensáveis à comprovação da liquidez e certeza do crédito solicitado
(docs. 01/03, v. e-fls. 139/151); Alega também que “14.Ocorre que, em análise as decisões
proferidas nos autos do Mandado de Segurança n° 2003.61.00.007227-0, verifica-se que restou
finalmente consignada a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF com relação apenas
às verbas denominadas "férias proporcionais" e seu respectivo "terço constitucional", que perfazem o
montante de R$1.249,15, conforme cálculo a seguir detalhado: (...) 15. Portanto, resta inequívoco que a
ora Recorrente além de ter recolhido indevidamente ao fisco o valor efetivo de R$31.328,50, procedeu
duplamente o desembolso da quantia relativa à diferença afastada em decisão definitiva, qual seja
R$1.249,15. 16. Outrossim, cumpre salientar que encontra-se devidamente escriturado no diário e no
razão o montante de R$54.807,03 (doc. 02), IRRF relativo à rescisão do ex-funcionário, recolhido por
meio do DARF, bem como a quantia de R$32.577,65 (doc. 03), depositada em conta corrente do ex-
funcionário em 24/03/2003, o que comprova cabalmente a duplicidade de recolhimentos por parte da ora
Recorrente, acabando por arcar com um ônus que não lhe pertence. 17. Assim, é patente que a ora
Recorrente recolheu indevidamente ao fisco o valor efetivo de R$32.577,65, sendo este nitidamente
passível de devolução por meio da presente Declaração de Compensação.”
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado, razão pela qual o mesmo deve ser conhecido.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003804/2003-55

Brasil, derivava de pagamento a maior/indevido de IRRF. A Autoridade Administrativa indeferiu
o pedido da Recorrente em função da utilização integral dos pagamentos localizados para a
quitação de débitos da própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis
para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Já a Autoridade Julgadora de
primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade ante a constatação da falta de
liquidez e certeza do crédito requerido.
O recurso voluntário repetiu os mesmos argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, acrescendo a alegação de nulidade da decisão recorrida, por
suposto cerceamento de defesa, ante a suposta falta de apreciação das provas juntadas ao
processo pela Recorrente.
Outrossim, ao recurso voluntário foram anexados uma série de documentos,
constantes das e-fls. 139/151, e que se referem justamente aos elementos que teriam faltado à
manifestação de inconformidade, segundo a decisão recorrida, para a comprovação do crédito
alegado, no caso, os Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho e a escrituração contábil dos
valores que teriam sido pagos a maior/indevidamente pela Recorrente aos funcionários por ela
demitidos.
Antes de adentrar à questão prefacial, de nulidade da decisão recorrida, sou da
opinião de que deve ser discutido por esta Turma o retorno do processo à Unidade de Origem
para que sejam esclarecidos alguns pontos que passo a discorrer em seguida, relativamente ao
mérito da demanda.
Assim, em sendo admitida a proposta de diligência, no retorno dos autos para
julgamento apresentaremos o voto relativo à questão preliminar.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o
caminho que deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso,
segundo a decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o crédito a partir da
apresentação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, que evidenciaria o montante do
IRRF efetivamente devido em decorrência do provimento judicial obtido por seu funcionário o
Sr. Tércio de Castro Pacitti, bem assim dos lançamentos contábeis relativos ao imposto de renda
retido na rescisão, justamente para comprovar o seu efetivo recolhimento.
Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe os documentos apontados pela
decisão recorrida como necessários à comprovação do seu direito. Foi juntado o Termo de
Rescisão requerido e excertos da escrituração contábil realizada nos Livros Diário e Razão (v. e-
fls. 139/151).
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a
validade das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua eficácia para
comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que deverá ser submetido à
apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.872 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003804/2003-55

Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital